Tribunal: CARF
Processo: 10730.722529/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.722529/2011-58
ACÓRDÃO
2001-007.251 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROQUE LUCIO PONZI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
IRRF.
AÇÃO
JUDICIAL
TRABALHISTA.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O imposto de renda retido na fonte que incide sobre rendimentos
recebidos em ação judicial poderá ser compensado pelo beneficiário na
declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade
fática.
Mantém-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações suscitadas não se prestam a demonstrar a efetiva ocorrência de
retenção na fonte do imposto deduzido no ajuste anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.251 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722529/2011-58
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 87/89):
O contribuinte supra identificado foi notificado a recolher ou impugnar o Imposto
de Renda Pessoa Física, código 0211, no valor de R$ 5.331,76 decorrente da
compensação indevida de IRRF no valor de R$ 14.268,71. Enquadramento legal:
Art. 12, inciso V, da Lei n° 9.250/95, arts. 7°, §§1° e 2° e 87, inciso IV, § 2° do
Decreto n° 3.000/99 - RIR/99. O lançamento foi revisto pela DRF de Niterói que
reviu o lançamento através do Termo Circunstanciado da folha 58 e do Despacho
Decisório DRF/NIT/Sefis/EFI/No 303/2014 deferindo parcialmente as pretensões
do impugnante excluindo os rendimentos e o IRRF referente a ação judicial
recebida do Tribunal de Santa Catarina, cancelando o Imposto de Renda Pessoa
Física, código 0211, no valor de R$ 5.331,76 e não reconhecendo o direito
creditório do contribuinte no valor de R$ 8.936,95 informado na DAA do
exercício 2010, ano-calendário 2009.
O notificado impugna o lançamento através do documento das folhas 2 a 6
alegando que sequer foi intimado para comparecer junto a RFB para apresentar
documentos referentes ao pedido de restituição de R$ 14.268,71. Aduz que na
Declaração de Ajuste Anual do IRPF do exercício 2008, ano-calendário 2007,
informou ter recebido judicialmente da empresa Reunidas S/A - Transportes
Coletivos, processo no 012.98.000087-6 o valor de R$ 54.023,69 e retido
indevidamente o imposto de R$ 14.269,71 por tratar-se de ação indenizatória.
Da mesma ação, recebeu em 29/10/2008 a 2a parcela no valor de R$ 22.147,75 e
sofreu a retenção do IRRF no valor de R$ 5.541,81, valores declarados e
posteriormente devolvidos. Alega que foi notificado a recolher o valor que já
havia sido retido pela Justiça Federal. Informa que requereu a devolução do IRRF
através do processo no 2008/6172522564555602 e que repetiu as informações
contidas na DAA e requereu a devolução do valor de R$ 14.268,71. Alega que em
23/07/2010 foi morar em Niterói conforme informado na DAA do exercício 2011,
ano-calendário 2010, local para onde foi enviada a presente notificação. Exposto
o anterior requer a imediata restituição dos R$14.252,71 e o arquivamento da
Notificação de Lançamento.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.251 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722529/2011-58
3
administrativo e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento não
reconhecendo o direito creditório pleiteado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
O Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos auferidos em um ano-
calendário não é compensável na Declaração de Ajuste Anual de outro ano-
calendário. O IRRF deve ser compensado nos rendimentos recebidos no ano-
calendário.
Cientificado da decisão, em 05/08/2016 (fls. 91/92), o contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 02/09/2016, interpôs recurso voluntário (fls. 94/95),
insurgindo-se contra a manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória, no
sentido de que os rendimentos recebidos se referem a cobrança de honorários advocatícios,
portanto de cunho alimentar e de natureza indenizatória, logo sem incidência do imposto de
renda, indevidamente retido no processo judicial de origem, no ano-calendário de 2007/exercício
de 2008. Cita jurisprudência judicial neste sentido. Requer ao final, o cancelamento da autuação,
com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 101), sendo-
me distribuído em 28/03/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.251 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722529/2011-58
4
O litígio recai sobre a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 14.268,71, apurados em sede de revisão da DAA/2010 apresentada, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do restabelecimento
da dedução declarada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 87/89),
atendo-se
às
informações
contidas
no
lançamento
(fls.
9/13)
e
no
termo
circunstanciado/despacho decisório proferido (fls. 58/61), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe, nesta fase recursal, novas razões
contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações da peça
impugnatória, sendo certo que o IRRF em litígio foi efetivamente reconhecido e compensado no
ano-calendário de 2007 (DAA/2008), conforme se depreende da notificação de lançamento
daquele ano-calendário (fls. 52/57), impossibilitando assim o aproveitamento no ajuste anual do
ano-calendário de 2009, culminando inclusive com a revisão da DAA/2010, para retirada dos
rendimentos e do IRRF recebidos em 2007, com base no termo circunstanciado/despacho
decisório proferido nestes autos (fls. 58/62) – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo
que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 88/89),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no
1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Preliminarmente, o contribuinte alega que não foi intimado a prestar
esclarecimentos e que a Notificação de Lançamento no 2010/14983474135113 foi
encaminhada para o endereço de Niterói, RJ, não procedendo, portanto, a
alegação de que não foi intimado a prestar informações quando o momento
processual para a defesa é a impugnação que foi regularmente encaminhada à
Delegacia da Receita Federal de Niterói/RJ.
Sobre a compensação de IRRF, dispõe a Lei no 9.250/95 em seu artigo 12, inciso V,
que poderá ser deduzido do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual -
DAA o imposto retido na fonte, ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser
deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo; (grifei)
Já o art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no
3.000/1999, dispõe o seguinte:
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.251 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722529/2011-58
5
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser
deduzidos (Lei n.o 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo; (...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração
de rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto
nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985,
art. 55).
Como visto, a prova da retenção deve ser feita por meio de documentos que
evidenciem o rendimento bruto efetivamente pago ao beneficiário no ano-
calendário e o valor descontado a título de imposto de renda na fonte daqueles
rendimentos.
O contribuinte anexou a Notificação de Lançamento no 2008/617252564555602
que já foi objeto de análise pela DRJ no Acórdão de no 10-48.917 - 8a Turma da
DRJ/POA que refere-se ao exercício 2008, ano-calendário 2007 e não é objeto do
lançamento fiscal.
Os rendimentos e o Imposto de Renda Retido na Fonte foram recebidos no ano-
calendário 2007 e, portanto, não devem ser informados na DAA do exercício
2010, ano-calendário 2009. Tal equivoco foi revisto pelo Termo Circunstanciado
das folhas 58 a 60 e pelo Despacho Decisório da folha 61 que entenderam que
não havia IRRF a restituir ao notificado visto que os valores não se referiam ao
ano-calendário 2009.
Excluindo-se os rendimentos e o IRRF de 2007, não há imposto a restituir e,
tampouco, imposto a ser cobrado na DAA do exercício 2010 conforme
demonstrativo da folha 59 e 61.
De fato, constato que o IRRF de R$ 14.268,71, foi deduzido na apuração do imposto
devido no ano-calendário de 2007 (DAA/2008), importando ali no ajustamento do imposto a
restituir, conforme aliás descrito no lançamento fiscal relativo àquele ano-calendário (fls. 53/57).
Portanto, restando indevido o aproveitamento do IRRF no presente ano-calendário
de 2009, e considerando que a unidade de origem promoveu a revisão de ofício da declaração de
ajuste, excluindo os rendimentos e o IRRF equivocadamente declarados na DAA/2010, não
gerando por conseguinte imposto a restituir ou a pagar (fls. 58/62), correto é procedimento fiscal
e a decisão recorrida, razão pela qual mantenho subsistente a autuação.
Por fim, cabe salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.251 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722529/2011-58
6
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento revisado e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 108
DF CARF MF
Original